Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-04.2006.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001116-04.2006.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RUBEN DE CAMPOS - CNPJ: 04.340.536/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões abordadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora manejado, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão quanto à ocorrência de prévia intimação da Fazenda Pública e quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono.

Alega omissão quanto à aplicação da regra do §1o do artigo 485 do CPC, que exige prévia intimação específica do autor/exequente para que se possa configurar o abandono da causa.

Verbera que a extinção do processo por abandono não é objetiva, devendo o juiz considerar, no caso concreto, o real intuito do autor em abandonar o processo, motivo pelo qual é aceita a extinção após o transcurso do prazo de 30 dias.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado os vícios existentes no acórdão (pág.55 – id.n.

69915484)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora manejado, mantendo inalterada a sentença recorrida.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão recorrido.

Com efeito, a
Fazenda Pública a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 05/07/2006 visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa n.001031/06-A, no montante de R$33.811,51(trinta e três mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e um centavos) (pág.01- id.n. 56395457).

O despacho de citação do embargado foi proferido
em 12/07/2006
, contudo, tal diligência restou infrutífera (pág.01-id.n. 56395459, págs.01/03-id.n. 56395461).

Em consequência, a Fazenda Pública requereu a citação do emabargado por edital, porém, o pedido foi indeferido porquanto não preencheu os requisitos descritos nos artigos 231 e 232 do CPC (pág.01-id.n. 56395467)

Em 13/03/2012
o juízo de primeiro grau determinou a citação por Oficial de Justiça, entretanto, também restou infrutífera (pág.01-id.n. 56395469).

Posteriormente a Fazenda Pública novamente requereu a citação por edital, tendo sido deferido pelo Juízo de primeiro grau (págs.01/02-id.n. 56395478).

Em 03/02/2016
o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para juntar cálculo atualizado da dívida, em razão do pedido de penhora on-line (págs. 01/02-id.n. 56395481).

Em 10/02/2016
o embargante foi intimado, mediante carga dos autos, para se manifestar, contudo, devolveu o feito em
20/04/2016
sem nada requerer (pág.01- id.n. 56395482).

Na sequência,
em 06/12/2016,
sobreveio, então, a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02- id.n
.
56395483
).

Bem se vê, portanto, que foram cumpridos pelo Juízo de origem os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, CPC, aplicável ao caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, cujo provimento foi negado pelo colegiado, e, agora, embargos declaratórios sob a alegação de erro material e omissão no acórdão.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão e erro material no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgadas, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos
que a Fazenda Pública abandonou o processo por mais de 10 (dez) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
. [......]
(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)
g.n
.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, ensina Humberto Theodoro Júnior:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021